Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-02.2023.8.11.0096
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000498-02.2023.8.11.0096
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PREFEITO MUNICIPAL DE ITAUBA (AGRAVANTE), ADAIR BRESSAN - CPF: 405.392.611-49 (AGRAVADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITAUBA-MT - CNPJ: 27.283.794/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000498-02.2023.8.11.0096

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITAUBA

AGRAVADO: ADAIR BRESSAN

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA DESCONSIDERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Itaúba contra decisão monocrática que negou provimento à apelação por ele apresentada, mantendo a sentença que concedeu a segurança e reconheceu a ilegalidade do lançamento do ITBI constante no Documento de Arrecadação Municipal de ID 125954173, calculado com base no valor venal do imóvel apurado pelo ITR de 2022, desconsiderando o valor da transação declarado em 2006. O agravante sustentou a inadequação da via eleita, alegando ausência de fato gerador, e defendeu a legitimidade do lançamento com base no valor venal, requerendo diligências administrativas para apuração da base de cálculo.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impetração de mandado de segurança para contestar o lançamento do ITBI antes do registro do imóvel; (ii) estabelecer se o lançamento do ITBI pode ser realizado com base em valor venal estimado pelo Fisco, sem a instauração de procedimento administrativo prévio para afastar o valor declarado pelo contribuinte.

III. Razões de decidir

3.

A controvérsia nos autos não versa sobre o momento da ocorrência do fato gerador do ITBI, mas sobre a legalidade do arbitramento da base de cálculo sem a instauração de procedimento administrativo prévio.

4.

O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, nos termos do Tema Repetitivo 1.113 do STJ, só podendo ser afastado mediante processo administrativo regular, que respeite o contraditório e a ampla defesa.

5.

A base de cálculo do ITBI, conforme o art. 38 do CTN, deve ser o valor venal do bem transmitido, que em regra coincide com o valor da transação, salvo se demonstrada a subavaliação por meio de procedimento próprio.

6.

A ausência de procedimento administrativo para reavaliar o valor declarado na transação caracteriza violação ao devido processo legal, invalidando o lançamento realizado unilateralmente pelo Município.

7.

A instauração do Processo Administrativo Tributário nº 002/2023 após a propositura do mandado de segurança configura fato superveniente, insuscetível de alterar a legalidade do lançamento já impugnado.

8.

A alegação de ausência de fato gerador não impede o manejo do mandado de segurança, porquanto a discussão recai sobre a base de cálculo do imposto já exigido, e não sobre a ocorrência da transmissão da propriedade.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor declarado na transação pelo contribuinte constitui base de cálculo presumidamente válida para o ITBI, somente podendo ser desconsiderado por meio de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. Inteligência do Tema Repetitivo 1.113 do STJ.

2.

A ausência de fato gerador do ITBI não impede a impetração de mandado de segurança quando já existente lançamento tributário que desconsidera o valor declarado pelo contribuinte sem o devido processo legal.

3.

A instauração de processo administrativo posterior à impetração não convalida lançamento anterior realizado de forma unilateral pelo Fisco.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000498-02.2023.8.11.0096

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITAUBA

AGRAVADO: ADAIR BRESSAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
Município de Itaúba
,

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação por ele apresentado, que objetivava fosse reformada a sentença, proferida nos autos do mandado de segurança de origem, impetrado por
Adair Bressan
, que deferiu a ordem mandamental, para “declarar a ilegalidade do lançamento de ITBI consistente no Documento de Arrecada
ção Municipal de id. 125954173”.

O agravante argumenta, inicialmente, a inadequação da via eleita, pois o ITBI ainda não teria fato gerador configurado, uma vez que o imóvel não foi registrado.

No mérito, alega que o valor da transação declarado há quase duas décadas não corresponde ao valor de mercado atual, justificando o lançamento com base no valor venal apurado pelo ITR, defendendo ainda a necessidade de diligências no Processo Administrativo Tributário nº 002/2023 para correta apuração da base de cálculo.

Requer a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado e provido o recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.

O agravado, embora intimado, não apresentou as suas contrarrazões (Id. 284987369).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000498-02.2023.8.11.0096

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITAUBA

AGRAVADO: ADAIR BRESSAN

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
Município de Itaúba
insurge-se

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação por ele apresentado, que objetivava fosse reformada a sentença, proferida nos autos do mandado de segurança de origem, impetrado por
Adair Bressan
, que deferiu a ordem mandamental, para “declarar a ilegalidade do lançamento de ITBI consistente no Documento de Arrecadação Municipal de id. 125954173”.

Extrai-se dos autos que, o agravado, Adair Bressan, impetrou mandado de segurança contra ato do Prefeito Municipal de Itaúba, que lançou o ITBI no valor de R$ 159.263,40, calculado com base no valor venal estimado pelo município via ITR (Imposto Territorial Rural) de 2022, para um imóvel adquirido em 2006 por R$ 125.000,00. Pretendeu o reconhecimento da ilegalidade do lançamento tributário por ausência de procedimento administrativo para contestar o valor declarado da transação, e a exigência de depósito judicial com valor correto para fins de registro da escritura pública.

A sentença de primeiro grau deferiu a segurança, reconhecendo a ilegalidade do lançamento do ITBI. O município apelou, ao argumento, preliminar, de inadequação da via eleita, pois sustentava que o fato gerador do ITBI só ocorreria com o registro da escritura, e no mérito, alegou que o valor declarado era defasado e o cálculo pelo valor venal era legítimo.

Em decisão monocrática por mim proferida, foi negado provimento ao apelo, o que motivou a interposição do presente agravo interno, conforme os fundamentos expostos no relatório.

A insurgência veiculada no presente agravo interno
não
reúne condições para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual esta merece integral manutenção.

O recorrente suscita a preliminar de inadequação da via eleita, sob o argumento de que não houve fato gerador do ITBI, pois a transferência da propriedade somente se consolidaria com o registro da escritura no cartório de imóveis, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.124 da Repercussão Geral.

A alegação
não
prospera.

No presente caso, a controvérsia não recai sobre a existência ou o momento do fato gerador do ITBI — questão já pacificada pelo STF no Tema 1.124 —, tampouco sobre declaração judicial da inexigibilidade de parte do ITBI, mas sobre a forma de cálculo da base do imposto, em especial sobre a legitimidade do lançamento feito pelo Município com base no valor venal apurado unilateralmente, sem observância do procedimento administrativo devido.

O direito líquido e certo do contribuinte, portanto, reside na aplicação correta da base de cálculo do ITBI, não havendo necessidade de dilação probatória para o reconhecimento da ilegalidade do lançamento tributário. A matéria não exige análise complexa de prova, pois se trata de mera interpretação de dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais, que podem ser discutidos no rito do mandado de segurança.

Quanto ao mérito, melhor sorte
não
ampara o recorrente.

Nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Tema Repetitivo 1.113, fixou a tese de que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, cabendo ao Fisco afastá-lo mediante processo administrativo próprio, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

No caso dos autos, verifica-se que o impetrante declarou que a transação foi realizada em 2006 pelo valor de R$ 125.000,00; o Município de Itaúba, por sua vez, arbitrou o ITBI com base no valor venal do ITR de 2022, resultando o tributo no montante de R$ 159.263,40.

É justamente essa ausência de procedimento administrativo prévio para contestar o valor declarado na transação que caracteriza a ilegalidade do lançamento, configurando violação ao devido processo legal e ao princípio do contraditório. O Município não se desincumbiu de comprovar a instauração de referido procedimento
antes
da cobrança, fato devidamente ressaltado na decisão agravada.

Logo, ante o entendimento consolidado, o Fisco não pode simplesmente desconsiderar o valor da transação e fixar unilateralmente um valor distinto sem um procedimento administrativo adequado. A base de cálculo do ITBI deve, em regra, corresponder ao valor da transação e, caso haja indícios de subavaliação, compete à Fazenda instaurar procedimento específico para a devida reavaliação.

Ainda, o argumento recursal de ser necessário aguardar a realização de diligências no Processo Administrativo Tributário nº 002/2023, ao fundamento de que essa providência se faz necessária para a correta aplicação do entendimento fixado no Tema 1.113 dos recursos repetitivos (REsp 1.937.821),
não
merece ser conhecido, já que configura evidente inovação recursal, uma vez que não foi objeto da sentença apelada. O juízo de primeiro grau
não
condicionou sua decisão à verificação de eventual processo administrativo, mas sim declarou a ilegalidade do arbitramento da base de cálculo do ITBI com fundamento na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, conforme se extrai dos autos, o referido Processo Administrativo Tributário nº 002/2023 foi
instaurado após
a propositura do mandado de segurança, o que reforça a impossibilidade de sua consideração no presente recurso. Trata-se, portanto, de elemento posterior à controvérsia processual inicial, que não pode ser introduzido nesta fase recursal para modificar o objeto litigioso já delimitado na sentença.

Ressalte-se, por oportuno, que, a presente decisão não afasta a exigibilidade do crédito tributário em si, tampouco impede o exercício da competência tributária municipal. O que se reconhece é a nulidade do lançamento específico impugnado, por inobservância do devido processo legal, sobretudo da ausência de instauração de procedimento administrativo nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional, indispensável para a desconsideração do valor declarado pelo contribuinte.

Nada obsta, portanto, que o Município, valendo-se dos meios legalmente previstos, promova a reavaliação do imóvel mediante instauração de procedimento administrativo regular, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, a fim de verificar eventual subavaliação do bem e, se for o caso, efetuar novo lançamento do ITBI, com observância plena da legalidade tributária.

De resultado, não verifico plausibilidade nas alegações do agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, de sorte que deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025